Tribunal: TJPA
Processo: 0800858-58.2024.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800858-58.2024.8.14.0109

APELANTE: MANOEL BEZERRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0800858-58.2024.8.14.0109

APELANTE: MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: IGOR CRUZ DE AQUINO – OAB/PA 26.637

APELADA: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE DEMANDA IDÊNTICA JÁ EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, ajuizada sob os mesmos fundamentos e contra o mesmo réu de processo anterior (que fora extinto por inércia do autor em cumprir despacho de emenda da petição inicial), sem correção dos vícios previamente identificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a repropositura de ação anteriormente extinta sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sem a devida correção dos vícios indicados na decisão terminativa anterior, atende aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora apresentou nova demanda com os mesmos pedidos, partes e causa de pedir do processo anterior, sem atender às determinações expressas de emenda da petição inicial anteriormente indeferida, em afronta ao disposto no art. 486, §1º, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ e da doutrina especializada condicionam a admissibilidade da nova propositura da ação à correção dos vícios que ensejaram a extinção do feito anterior.

5. Os documentos exigidos, como extratos e contratos bancários, são de fácil acesso e obtenção pela parte autora, tratando-se de prova indispensável à demonstração dos fatos narrados, não se podendo imputar ao Poder Judiciário ou à parte adversa o ônus de sua produção.

6. A ausência de diligência da parte autora viola os deveres processuais da boa-fé e cooperação (art. 6º do CPC), revelando desinteresse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
1. A repropositura de ação anteriormente extinta sem julgamento de mérito exige a correção dos vícios identificados no processo anterior, nos termos do art. 486, §1º, do CPC. 2. A ausência de documentos essenciais e o descumprimento de determinação judicial revelam desinteresse processual e autorizam a extinção do feito sem resolução do mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por MANOEL BEZERRA NASCIMENTO, em face da sentença de id. 23513782, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ex vi do artigo 486, §1º, do CPC.

Trata-se na origem de ação de conhecimento ajuizada por MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO em face do BANCO BRADESCO S/A, no bojo do qual a parte autora sustenta que teriam ocorrido várias transações bancárias sem o seu consentimento e, por essa razão, solicita a restituição do indébito e indenização por dano moral.

Consta dos autos que no dia 14 de fevereiro do corrente ano, o advogado da parte autora ingressou no Juízo de origem, com a mesma demanda (processo n. 0800156-15.2024.8.14.0109), sendo determinada a amenda a inicial com os esclarecimentos requeridos pelo Juízo.

A parte autora deixou de providenciar a emenda da petição inicial nos autos nº 0800156-15.2024.8.14.0109, o que ensejou sentença terminativa de indeferimento.

Em 11/08/2024, a parte autora (através do mesmo patrono), protocola a presente ação, idêntica à anterior, sem apresentar nenhum dos esclarecimentos já anteriormente mencionados.

Considerando que o advogado da parte autora simplesmente protocolou a mesma petição sem apresentar nenhum dos esclarecimentos já anteriormente mencionados, a Juízo de Origem sentenciou o feito no id. 23513782, onde extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a repetição do ajuizamento da mesma demanda já anteriormente extinta em virtude do não atendimento de despacho de emenda da petição inicial, não se coaduna com o dever de colaboração e boa-fé processual exigido por todos os atores do processo.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação no id. 23513783, onde em apertada síntese alega que a decisão ignorou a condição de hipervulnerabilidade do Apelante, bem como a impossibilidade de obter os documentos requeridos, que estão em posse exclusiva do Apelado.

Ao final, suplica pela cassação da sentença, com o devido prosseguimento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões ofertadas no id. 23513787, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a renovação do pleito judicial, sem que fosse sanado o vício reconhecido na sentença anterior.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Da detida análise dos autos, constata-se que a parte recorrente já havia manejado a ação de nº 0800156-15.2024.8.14.0109, visando o reconhecimento da ilegalidade dos empréstimos e descontos bancários realizados em sua consta bancária

O referido feito foi extinto sem resolução de mérito, ante a não realização da emenda determinada pelo Juízo. Além disso, consta naquele julgado, a advertência de, no caso de ser proposta nova ação em face do mesmo réu, relativamente a descontos supostamente indevidos efetuados no mesmo benefício previdenciário, serão exigidos os mesmos documentos e/ou esclarecimentos que o(a) requerente deixou de providenciar, quais sejam:

“a) se manifestar quanto à PRESCRIÇÃO de todos os contratos e demais operações financeiras realizadas até 13/02/2019;

b) adequar o pedido quanto à ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO, devendo juntar aos autos a faturas do cartão de crédito para que seja possível analisar a regularidade da cobrança das parcelas de anuidade bem como esclarecer se já solicitou o cancelamento;

c) quanto aos contratos de EMPRESTIMO PESSOAL ns. 3390548 e 423434701, esclarecer a data em que teriam se iniciado os respectivos descontos;

d) apresentar pedido individualizado em relação a cada uma das operações por ele impugnadas (contrato de empréstimo consignado, contratos de empréstimo pessoal, saques e transferências não autorizadas e anuidades de cartão de crédito), informando qual o valor dos descontos indevidos até a data da propositura da ação, eis que ao Juízo é vedado proferir sentença ilíquida;

e) esclarecer qual o rito deseja ser aplicado ao presente feito, uma vez que formula pedidos sob o rito célere dos Juizados Especiais mas protocolou o processo no Juízo comum”

Na presente ação, consoante se verifica da peça exordial, o autor, ora Apelante pretende exatamente os mesmos pedidos, propondo a demanda novamente contra o mesmo Banco BRADESCO S/A, sem apresentar os documentos e esclarecimentos determinados na sentença proferida na demanda anterior (processo nº 0800156-15.2024.8.14.0109).

A esse respeito, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 337.

(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

(...)

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito
.

O ordenamento pátrio acolhe a diferenciação entre o que se denomina coisa julgada material e coisa julgada formal, fundamentada nos respectivos efeitos preclusivos de cada um desses institutos.

Sobre a coisa julgada material, o Código de Processo Civil preceitua:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada formal, por sua vez, impede tão somente a rediscussão da matéria na mesma demanda em que já apreciada, não inviabilizando a instauração de nova relação processual para discussão do direito "sub judice".

Nessa linha, uma vez que os efeitos preclusivos da coisa julgada formal não se estendem a todo e qualquer processo, entende-se, como regra, aplicável a regra do art. 486, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a renovação do pedido judicial somente caso seja sanado o vício originalmente apontado, a fim de viabilizar a regular instauração da nova relação processual.

É certo que a adequada interpretação da permissão processual de repropositura da ação, à luz do princípio constitucional da segurança jurídica, impede que a mesma questão, já apreciada, seja novamente trazida a juízo, com a repetição do vício.

Neste sentido, a doutrina de Nelson e Rosa Nery: “Como a sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito não faz coisa julgada material, a lide objeto daquele processo não foi julgada, razão pela qual pode ser reproposta a ação. A repropositura não é admitida de forma automática, devendo implementar-se o requisito faltante que ocasionou a extinção. Por exemplo: processo extinto por ilegitimidade de parte somente admite repropositura, se sobrevier circunstância que implemente essa condição da ação faltante no processo anterior. Do contrário, a repropositura pura e simples, sem essa observância, acarretaria nova extinção do processo sem julgamento de mérito por falta de interesse processual. (Nelson e Rosa Nery, Código de Processo Civil comentado, p. 681)”.

A propósito, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVASÃO COLETIVA DE ÁREA PARTICULAR. CONSOLIDAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA ANTERIORMENTE AJUIZADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A teor do disposto no art. 301, §§ 2º 3º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 337, §§ 2º e 4º do CPC/2015), ocorre a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, adotando-se para a configuração desse instituto a teoria da tríplice identidade, segundo a qual, uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3. Hipótese em que a agravante ajuizou, primeiramente, ação de desapropriação indireta (cumulada com perdas e danos) contra o estado e o município, em razão de terem realizado obras de infraestrutura no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, colaborando com a invasão coletiva perpetrada no seu imóvel. 4. O Tribunal de origem julgou extinto o aludido processo sem resolução do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido, ao fundamento de que a invasão do terreno se consolidou por inércia do proprietário, não vislumbrando nenhuma ilicitude, conivência ou apossamento que se pudesse atribuir aos entes públicos, para ensejar o direito à indenização. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face da impossibilidade jurídica do pedido, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda, desde que sanada a irregularidade da ação anterior. 6. No caso concreto, não prospera a tese do ora agravante de distinção da causa de pedir formulada na demanda anterior, pois, na presente ação ordinária, manejada exclusivamente contra o Município de Canoas/RS, também se postula o reconhecimento do dever de indenizar, em virtude da inércia da administração pública quanto à invasão multitudinária ocorrida em sua propriedade, tendo sido extinto o feito, com fulcro no art. 267, V, do CPC/1973, diante da ocorrência da coisa julgada, cuja revisão demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial (Súmula 7 do STJ). 7. Agravo interno desprovido ( AgInt no AREsp n. 263.987/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 1/3/2018) (grifo nosso).

No mesmo sentido vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" - IRRELEVÂNCIA DO "NOMEM IURIS" ATRIBUÍDO À AÇÃO - PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS - DEMANDA PROPOSTA ANTERIORMENTE, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IDENTIDADE DAS PARTES, DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS - AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VÍCIO QUE LEVOU À EXTINÇÃO DO FEITO ANTERIOR - OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA FORMAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AUTOR - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE. - O reconhecimento da coisa julgada tem como pressuposto a reprodução de Ação proposta anteriormente e resolvida por Decisão de que não caiba recurso (art. 337, VII e §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil). - É devido o acolhimento da suscitação desse fenômeno quando, em similar Ação de Exigir Contas, com a tríplice identidade delineada na legislação processual (partes, causa de pedir e pedido), foi proferida Sentença, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita e a parte interpõe nova demanda sem corrigir o vício indicado no feito anterior. - O reconhecimento da ocorrência de coisa julgada formal não traz nenhum prejuízo ao Autor, quando ele supre o vício acima mencionado, ao ajuizar outra demanda em desfavor da parte Requerida, almejando a declaração de nulidade dos negócios jurídicos questionados. - O reconhecimento da inadmissibilidade do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável (TJMG - Apelação Cível 1.0471.16.003838-9/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da sumula em 18/ 08/ 2021) (grifo nosso).

Destaca-se que o Apelante nada corrigiu em face da proposição precedente e propôs a mesma demanda, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Assim, a coisa julgada formal se impõe nesse caso e impede a propositura de nova ação com base nos mesmos elementos, repetindo os vícios já apontados.

Há evidente inadequação que impõe a impossibilidade de se voltar à discussão, inclusive a fim de garantir a segurança jurídica.

Destarte, caberia ao apelante tão somente sanar o vício anteriormente ao ajuizamento da presente demanda,

Portanto, a simples reiteração do cumprimento de sentença anteriormente ajuizado, sem que o vício que ensejou a extinção anterior tenha sido solucionado, não pode ser aceita, diante da falta de interesse processual.

Por fim, no que tange aos esclarecimentos e documentos solicitados pelo Juízo de origem, ao contrário do que alega o apelante, são de fácil acesso e obtenção pela parte autora.

A parte autora pretende que o judiciário faça diligências que competiam a ela, mas que o órgão jurisdicional não é consultivo, nem se presta a fazer diligências que competiriam à parte, cabendo à parte demandante demonstrar a razão jurídica pela qual os fatos narrados merecem a tutela pretendida.

O que não se pode admitir é que o judiciário passe a chancelar aventuras jurídicas nas quais as partes ingressam com ação para ver se dela exsurge ou não algum direito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Não se perca de vista que é dever da parte autora juntar nos autos extratos de sua própria conta corrente no período da suposta contratação, sob pena de indeferimento da inicial.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos extratos bancários, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos de extratos bancários trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem a própria conta da parte apelante e que, a depender da situação, pode ser extraída por meio de caixa eletrônico ou por aplicativo de celular, sem qualquer custo. Além de ser vedada à instituição bancária demandada, obter extratos bancários de titularidade da parte autora de outras instituições financeiras, sob pena de praticar atos ilícitos, tanto na esfera penal quanto na administrativa.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada dos extratos bancários que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual deve a parte autora promover a juntada aos autos, até mesmo porque, um dos principais argumentos expostos na inicial (talvez o único) é o de inexistência da relação contratual, de modo que nada mais justo de que comprove tal alegação nos autos.

De igual modo, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não junta no prazo determinado pelo juiz o extrato de sua conta corrente, de curto período e sem custos, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC). De ver-se, ademais, a incoerência e o comodismo da parte demandante: juntou os extratos do INSS, mas não juntou os extratos da conta junto ao banco. Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS DA CONTA CORRENTE NO PERÍODO REFERENTE À DATA DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA TESE INACEITÁVEL DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO NO BANCO, À EXEMPLO DOS EXTRATOS DO INSS, JUNTADOS PELA PARTE AUTORA PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO (ART. 6º, CPC). MANTIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. Apelação Cível n. 0800517-86.2020.8.12.0025 , Bandeirantes, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Lúcio R. da Silveira, j: 04/08/2021, p: 10/08/2021).

Por fim, havendo circunstâncias conhecidas pelo Juiz que demandam precaução quando do recebimento de ações de massa, correta a exigência de documentos, entre eles o extrato bancário do período referente à contratação e, ao menos o protocolo de solicitação de cópia do contrato bancário, que pode ser facilmente solicitado junto a instituição bancária.

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada
com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025